Tribunal: TJSP
Processo: 0012763-92.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Defesa - Descabimento - Decisão bem fundamentada – Prequestionamento acerca de infringência de matéria legal e constitucional – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0012763-92.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
interessado JOSÉ HOLANDA BESSA e Embargante JONATHAN HOLANDA BESSA, é
embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012763-92.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 6577
2
Embargos de Declaração no 0012763-92.2016.8.26.0577/50000
Embargante: Jonathan Holanda Bessa
Embargado:
Ministério Público
Comarca: São José dos Campos
Voto no 6577
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
omissão e contradição no v. Acórdão que negou
provimento
ao
recurso
interposto
pela
Defesa
-
Descabimento
-
Decisão
bem
fundamentada

Prequestionamento acerca de infringência de matéria
legal
e
constitucional

Embargos
declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jonathan Holanda Bessa contra o v. Acórdão de fls. 566/578, oriundo
desta Colenda 4a Câmara de Direito Criminal que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso por ele interposto.
Em síntese, alega a defesa, para fins de
prequestionamento, a existência de omissão no v. Julgado, pois, ao
entender ser desnecessária a realização de exame de corpo de delito nos
celulares apreendidos, teria contrariado legislação federal, e também
haveria contradição entre a fundamentação da condenação e o não
acolhimento da tese de participação de menor importância (fls. 01/09).
Processado o recurso, subiram os autos para
julgamento.
É o relatório.
Não
se
vislumbra
qualquer
omissão
ou
contradição no v. Acórdão atacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012763-92.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 6577
3
Pretende o embargante, com o presente recurso, o
efeito de prequestionar a matéria para o fim de interpor o competente
recurso aos Tribunais Superiores.
Sabe-se que, “Os embargos de declaração, ainda
que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem
como para sanar eventual erro material” (EDcl no AgRg no RHC no
41.394/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, julgado em 04/08/2015, DJe de
12/08/2015).
Não é o que se evidencia na hipótese.
Em que pesem os argumentos levantados pelo
Embargante, da simples leitura do r. decisum é possível identificar os
motivos que levaram a Turma Julgadora a rejeitar as teses defensivas,
individual e exaustivamente analisadas.
Portanto, não há qualquer omissão ou contradição
a ser aclarada.
Além disso, o julgador não está obrigado a
responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e, tampouco, a responder um a um todos
os seus argumentos.
Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos
textos de lei em que se baseia o v. Acórdão, mediante sua Corte Especial,
no sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre
sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012763-92.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 6577
4
sido expressamente mencionado no v. Acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (REsp nos 81.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Isto posto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
Roberto Porto
Relator